Tribunal: TJES
Processo: 0012697-91.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012697-91.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS ANTONIO MATOS
APELADO: ANATHAN CORREIA BERUDE e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012697-91.2018.8.08.0012

APELANTE:
MARCOS ANTÔNIO MATOS

APELADOS:
ANATHAN CORREIA BERUDE, MARIA CRISTINA CORREA BERUDE E OSMAR BERUDE

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCOS ANTÔNIO MATOS
contra a sentença de fls. 23, complementada pela de fls. 29, proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que ao extinguir o feito, rejeitou o pedido de gratuidade de justiça e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais
.

Aduz o recorrente (fls. 40/47) que faz jus à gratuidade de justiça, eis que amparado nas provas dos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 3 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.12.22

Sessão: 06/12/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARCOS ANTÔNIO MATOS
contra a sentença de fls. 23, complementada pela de fls. 29, proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que ao extinguir o feito, rejeitou o pedido de gratuidade de justiça e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais
.

Aduz o recorrente (fls. 40/47) que faz jus à gratuidade de justiça, eis que amparado nas provas dos autos.

Pois bem. Com relação à única tese recursal trazida pelo recorrente, qual seja, a concessão ou não da benesse da gratuidade de justiça, entendo que lhe assiste razão.

Segundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do seu art. 99, do CPC, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário.

Na hipótese, muito embora conste dos autos a informação de que o recorrente seja proprietário de um veículo Chevrolet Onix, ano 2013, não vejo com afastar dita presunção legal, especialmente porque se trata de bem que não goza de liquidez imediata, fato que não é capaz de afastar a presunção de insuficiência de recursos.

De mais a mais, o fato de o recorrente ser assistido por advogado particular também não afasta a benesse, estando tal entendimento sedimentado na jurisprudência do colendo STJ. Vejamos:

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário,
na contratação de advogado particular pelo requerente
(gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 - grifei).

Dessa maneira, não demonstrada a presença de elementos capazes de rechaçar o deferimento da gratuidade de justiça, entendo que deve ser provido o apelo.

Por todo o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença e conceder ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012697-91.2018.8.08.0012

APELANTE:
MARCOS ANTÔNIO MATOS

APELADOS:
ANATHAN CORREIA BERUDE, MARIA CRISTINA CORREA BERUDE E OSMAR BERUDE

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– PROPRIEDADE DE VEÍCULO – ADVOGADO PARTICULAR - PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO ELIDIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mesmo que o apelante seja possuidor de um veículo e esteja assistido por advogado particular, não é capaz de elidir a presunção de insuficiência de recursos capaz de justificar a concessão do benefício da
gratuidade de justiça
. Inteligência do § 3º, do art. 99, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e conceder ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.